Tribunal: TCU
Processo: 024.567/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1883/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 024.567/2022-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elen Rodrigues Goncalves (CPF XXX.257.876-XX); Evelyn Aparecida de Oliveira (CPF XXX.398.376-XX); Lucas Allan Almeida Oliveira (CPF XXX.290.196-XX) e Wilquer Silvano de Souza Ferreira (CPF XXX.513.206-XX). 1.2. Unidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.